Tribunal: TJBA
Processo: 8045074-86.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8045074-86.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Agravantes: GERCINO ALVES DA SILVA E OUTROS Advogado(s): CRISTIANE APARECIDA BRUM TOLEDO Agravado: BANCO DO BRASIL SA Advogado(s):NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em ação de execução por quantia certa ajuizada pelo Banco do Brasil S/A, com base em Nota de Crédito Comercial emitida em 1996. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber qual o prazo prescricional aplicável à execução da Nota de Crédito Comercial; (ii) verificar se ocorrem períodos de inércia do exequente por períodos superiores ao prazo prescricional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Nota de Crédito Comercial está sujeita ao prazo prescricional de 3 (três) anos, conforme art. 5º da Lei 6.840/80 c/c art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto 57.663/66), e não ao prazo de 5 anos previsto no Código Civil. 4. Verificou-se a ocorrência de períodos de inércia do exequente superiores a 3 anos (2004-2009 e 2009-2016), com manifestações limitadas à juntada de substabelecimentos e atas, que não interromperam a prescrição por não constituírem atos de impulso efetivo processual. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e provido para reconhecer a prescrição intercorrente e extinguir a execução com resolução de mérito. Tese de julgamento: “(i) O prazo prescricional para execução de Nota de Crédito Comercial é de 3 (três) anos. (ii) A prescrição intercorrente se configura quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, não tendo o condão de interrompê-la a prática de atos processuais que não constituam impulso processual efetivo". _______________________________ Dispositivos relevantes citados: Lei 6.840/80, art. 5º; Decreto 57.663/66, art. 70; CPC, art. 487, II. Jurisprudência relevante: STJ, REsp 1.522.092/MS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 13.10.2015. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8045074-86.2024.8.05.0000, sendo Agravantes Gercino Alves da Silva e Maria do Socorro Pontes da Silva e Agravado o Banco do Brasil S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e dar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator